Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722845-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Danilo Cortes Andrade Agravados: Jose Silva Lima Manoel dos Reis Fernandes de Assis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Cortes Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0700965-68.2019.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Manoel dos Reis Fernandes de Assis e José Silva Lima, em face de Danilo Cortes de Tal. Alegam que entabularam contrato de empreitada na forma verbal com o requerido consistente na entrega e plantio da grama. Requereu a condenação do requerido ao pagamento da dívida, sendo o valor de R$ 7.837,61 ao primeiro requerente e R$ 13.318,47 ao segundo requerente. Os autores recolheram as custas judiciais ao ID no 34173675. Em ID no 111568659, o réu foi citado por hora certa. Conforme certificado ao ID no 119606225, transcorreu em branco o prazo para a parte ré apresentar defesa nos termos do art. 345, inciso IV, do CPC. Ao ID no 103299777, o requerido requereu a juntada de mandato com poderes especiais para receber citação e dar-se por citado para os termos da presente ação, além de ter afirmado ter celebrado contrato verbal de empreitada para a entrega de plantio de grama e fornecimento de 5 caminhões de areia. Alegou que, por meio de 09 comprovantes de depósito e transferência eletrônica feitos em proveito dos autores, foram pagos a título da referida empreitada R$ 21.400,00. Pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da ausência de pressupostos processuais de constituição e regular desenvolvimento do processo. Juntou documentos para comprovar o pagamento da dívida objeto do feito. Em decisão de ID no 11997842, decretou-se a revelia do réu, tendo, no entanto, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial com a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Os autores, ao ID no 121305156, indicou testemunha a ser ouvida e produção de depoimento pessoal do réu, requereu a condenação da parte requerida por litigância de má-fé e, subsidiariamente, o julgamento antecipado do mérito. Ao ID no 121415272, o réu impugnou a decretação da revelia, uma vez que esta teria se lastreado em citação ficta em pessoa estranha ao feito, qual seja, a síndica do condomínio do réu. Postulou pela produção de prova pericial atinente ao efetivo e completo cumprimento objeto de que se cuida e a oitiva das testemunhas dos depósitos e transferências bancárias efetuadas em proveitos dos autores em pagamento integral dos serviços empreitados. É o relatório. Decido. Inicialmente, ratifico a decisão que decretou a revelia do acusado. A citação por hora certa cumpriu todos os requisitos previstos no art. 252 a 254 do CPC. A oficiala de justiça, conforme certificado ao ID no 111568659, informou que se dirigiu ao endereço do mandado nos dias 25.11.2021 às 10:00hs, 29.11.2021 às 14:57hs e no dia 06.12.2021 às 12:31hs, sendo atendida em todas as diligências feitas por funcionária do imóvel de nome Jardênia Brito Lisboa, que alegava não estar presente o requerido. Retornou, no dia 06.12.2021, tendo perguntado à funcionária do imóvel qual seria o melhor horário para localização do réu em casa, ouvindo a resposta de que geralmente permanecia em casa pela manhã, ficando até as 10-11hs. No dia 06.12.2021 suspeitando da ocultação deliberada do executado para não ser citado, a oficiala intimou Jardênia Brito Lisboa, CI: 4.824.338 SSP-GO de que retornaria no dia seguinte, 07.12.2021 às 10:00hs para realizar a CITAÇÃO por HORA CERTA do requerido no processo no 0700965-68.2019.8.07.0011. No dia 06.12.2021 às 21:02hs, a oficiala enviou via aplicativo whatsapp, contrafé do mandado para o requerido informando-o, inclusive, de que retornaria no dia seguinte ao seu endereço às 10:00hs. A oficiala retornou ao endereço no dia 07.12.2021 às 10:00hs, não localizando o requerido, tampouco sendo atendida ao interfone da Fração. Registrou, ainda, que, em uma das tentativas feitas, alguém tirou o aparelho do gancho, não mais atendendo ao chamado do interfone. Assim, realizou-se a do réu na pessoa de RENATA VIEIRA RIBEIRO, CPF: 720.539.761-87, moradora da Fração H e atual síndica do Condomínio, que recebeu a contrafé em envelope timbrado do TJDFT, lacrado. Ao receber o envelope, a síndica alegou que o colocaria na caixa de correios, pois costumeiramente o requerido não a atendia. No entanto, diante dos esclarecimentos deduzidos ao ID no 121305155 pelos autores no sentido de que os comprovantes juntados aos autos pelo réu se referem a pagamentos realizados em 2017 e que não possuem relação com o contrato objeto do feito, celebrado em 2018, não incide ao caso a previsão do art. 345, inciso IV, do CPC. Não há contradição entre as alegações de fato formuladas pelos autores e a prova constante dos autos, pois os documentos juntados pelos réus não aparentam ter relação com o negócio jurídico, que lhes é posterior. Portanto, diante da revelia e dos esclarecimentos feitos pelos autores, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Pontuo, ainda, ser incontroversa a celebração de contrato verbal de empreitada em 2018 entre os autores e requerido, uma vez que este admitiu ao ID no 103299777. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37161997), em síntese, a invalidade de sua citação. Verbera que a carta de citação foi recebida pela síndica do condomínio, e não por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a subsequente concessão de prazo para oferecimento da contestação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi acostada aos presentes autos. O respectivo comprovante de pagamento, no entanto, não se encontra presente (Id. 37161999). O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferiu sentença, ocasião em que julgou procedente o pedido formulado pelos ora embargados (Id. 37984660). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos ora embargados (Id. 37984660). Ressalte-se o entendimento predominante, neste Egrégio Solalício, a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator